Tribunal: STF
Processo: Rcl 82322
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rubem Vieira de Souza em face de ato do Poder Legislativo do Município de Itaguaí-RJ, por suposto descumprimento ao que decidido na ADI 6.684.



    Narra a parte reclamante que "o ato reclamado nomeou, para o biênio 2025/2026, o vereador Haroldo Rodrigues Jesus Neto como Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ pela terceira vez consecutiva" (eDOC 1, p. 5). 



    Sustenta que "ao permitir a perpetuação do vereador Haroldo Rodrigues Jesus Neto na presidência da Câmara Municipal, o ato reclamado não apenas afronta diretamente o conteúdo vinculante dos julgados desse eg. STF, como também resulta em consequência institucional concreta e gravíssima: a sua assunção interina ao cargo de Prefeito Municipal" (eDOC 1, p. 12).



    Aduz que "a tentativa de um terceiro mandato consecutivo representa não apenas violação a jurisprudência vinculante desse Pretório Excelso, mas configura verdadeira manobra para perpetuação no poder, agravada pelo fato de o Sr. Haroldo ter assumido interinamente a prefeitura do município e, no primeiro ato, paralisado a administração municipal com exonerações em massa e suspensão de contratos administrativos" (eDOC 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "o processamento e o acolhimento da presente reclamação constitucional, confirmando-se a medida liminar anteriormente requerida, a fim de que haja a cassação definitiva do ato legislativo da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ que reconduziu o Sr. Haroldo Rodrigues Jesus Neto para a presidência do órgão no Biênio 2025/2025, o que viola o entendimento da ADI nº 6.684/ES, na forma dos inúmeros precedentes aqui destacados, a fim de declarar nula a eleição e determinar a realização de uma nova para a Mesa Diretora" (eDOC 1, p. 17).



    O Partido Democrático Trabalhista peticionou nos autos, requerendo a sua admissão como assistentes simples (eDOC 9)



    A Câmara Municipal de Itaguaí-RJ apresentou manifestação (eDOC 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 22).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o ingresso do Partido Democrático Trabalhista como assistente simples.



    No mais, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    A presente reclamação volta-se contra a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Município de Itaguaí/RJ para o Biênio 2025 2026 (eDOC 6). 



    Pois bem. A Reclamação não se revela instrumento adequado à impugnação pretendida, uma vez que seu cabimento deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. Em outras palavras, muito embora haja a previsão genérica do cabimento da reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões desta Corte (art. 102, I,l, da CF e art. 988, II, do CPC), o manejo da ação, pressupõe a impugnação de decisões judiciais.



    Diante disso, em



     sede de reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, é necessário que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte, enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado.



    Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro Dias Toffoli por ocasião do julgamento da Rcl 54.327-AgR-AgR:



    "EMENTA Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. (...) 2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido.” (Grifo nosso)



    Nesses termos e pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional, em razão de incidência de óbices processuais que impedem se adentre ao mérito da questão exposta na inicial.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente